Tribunal: STF
Processo: RE 217170
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA:  PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. EXTENSÃO AO VIÚVO.
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES.
Agravo regimental a que se nega provimento, por ser contrária, a
tese sustentada, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal a respeito do tema em discussão.